Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705142-69.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: DROGARIA MATHIAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706635-02.2019.8.07.0007, ajuizada em desfavor de DROGARIA MATHIAS LTDA-ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147658326 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens e de valores da devedora pelo sistema BACENJUD para satisfação do débito, sob o fundamento de que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas e inexiste nos autos fatos ou documentos que permitam inferir a modificação da situação econômica da executada. O agravante explana, em síntese, que a agravada por meio de Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor aderiu ao grupo de consórcio n. 9726, cota 047, administrado pelo recorrente, tendo sido contemplada com o automóvel marca FIAT, modelo Linea Absolute Dualogic 1.9 FLEX, ano/modelo 2010/2010, cor preta. Contudo, a agravada descumpriu o contrato, deixando de pagar algumas prestações, o que gerou sua inadimplência. Sustenta que, após esgotados todos os meios amistosos na tentativa de solucionar a situação, propôs ação judicial, onde foram feitas pesquisas de bens passíveis de penhora da agravada, infrutíferas, resultando na suspensão processual com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil. Pondera que transcorrido o prazo da suspensão, requereu nova pesquisa de ativos financeiros ao Bacenjud, pedido este que resultou na decisão impugnada. Destaca o agravante que a pesquisa de dados e coleta de informações para a localização de bens se faz não somente no interesse do exequente, mas também no interesse público por viabilizar a prestação jurisdicional e tornar útil o processo com a pacificação social. Ressalta o transcurso do prazo de um ano desde a última pesquisa. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do devedor. Preparo recolhido sob os IDs 43581160 e 43581161. É o relatório. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 às 19:03:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora